Tribunal: TJMT
Processo: 1007012-27.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES. FINANCIAMENTO DE 70%. BOLSA DIRETOR INSTITUCIONAL DE 30% DE DESCONTO. COBRANÇA DE DIFERENÇA. PREENCHIMENTO DE ADITAMENTO EQUIVOCADO. RESPONSABILIDADE DA IES. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA NOS SEMESTRES ANTERIORES. DÉBITO INEXIGÍVEL. BLOQUEIO NO PORTAL. IMPEDIMENTO DE REALIZAR ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE NOME NA LISTA DE CHAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR MANTIDA. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito e condenando em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de dano moral, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por descumprimento da liminar e ratificou os termos da liminar.
Propósito recursal para julgar improcedente os pedidos iniciais, redução do quantum arbitrado a título de dano moral, o indeferimento da astreintes ou alternativamente a redução do valor.
Aluno do curso de engenharia civil beneficiário do FIES em 70% e bolsa diretor institucional em 30%.
Diferença da mensalidade cobrada por equívoco no preenchimento do SisFIES pela instituição de ensino.
Em decorrência do lançamento equivocado, pela IES no SisFIES, houve impacto e consequências na fórmula do cálculo. Recorrido tem FIES de 70% do valor total da mensalidade. A IES lançou o valor com o desconto de 30% da bolsa diretor, restando 70% do valor da mensalidade devido. Sobre esse valor devido lançado, o gestor do FIES arcou com 70% do valor, na pressuposição de que seria o valor integral.
Valor do financiamento (70%) calculado sobre o valor da mensalidade já com desconto da bolsa diretor institucional (30%), ou seja, o financiamento era de 70% de 70%.
Contrato que prevê que o valor financiado será destinado ao custeio dos encargos educacionais totais objeto do financiamento, que corresponde a 70% do valor total (cláusula quarta do contrato do FIES).
A lide incide sobre essa diferença a qual deu causa a IES.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, art. 14 do CDC.
Falha na prestação do serviço verificada, débito inexigível.
Neste sentido: N.U 1001535-78.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019 e N.U 1006624-27.2018.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade.
Quantum arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que deve ser mantido.
O valor relativo à astreintes deve ser revisto, com fulcro no artigo 537, § 1o, I, CPC, e Enunciado 144 do FONAJE, porque fixado em valor alto e superior ao valor da obrigação principal. O valor fixado, R$ 500,00 por dia, ainda que limitado a R$ 8.000,00, sendo majorada posteriormente, é desproporcional.
Entendo que o valor da multa diária deve ser correspondente ao valor da condenação, que, no caso, abrange o valor dos danos morais (R$ 6.000,00) e o valor do débito declarado inexigível (R$ 2.667,18), que deve se somar ao quantum de danos morais .
10. Valor de multa por descumprimento reduzida para R$ 8.667,18 (oito mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos).
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FABIO AUGUSTO TECH - CPF: 040.177.671-92 (RECORRENTE), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020